Tribunal: TJDFT
Processo: 0719245-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA. PEDIDO NOVO. NÃO PRESENTE NA PEÇA RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015.

2. Entende-se por omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. (artigo 1.022, parágrafo único, CPC/2015).

3. No caso, dar provimento aos embargos de declaração para incluir pedido não constante na peça recursal seria violar o Princípio da unirrecorribilidade, singularidade ou unicidade recursal, o qual prevê que somente é admissível a interposição de um único recurso frente ao veredicto objeto da inconformação.

4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.